Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720873-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Instrumental Produções Musicais Ltda Embargado: Robledo Vale Maciel D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Instrumental Produções Musicais Ltda (Id. 23004501) contra o acórdão (Id. 22553497) que negou provimento ao agravo manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator